Tribunal: TJDFT
Processo: 0720648-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720648-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: ANA CARLA SILVA SOARES CARVALHO, SUZI GUIMARAES ARAUJO DESPACHO Diante do trânsito em julgado do acórdão, bem como o noticiado cumprimento do mesmo pelo Distrito Federal na petição de ID 56175523/56175527, nada a prover nos autos. Retornem os autos arquivo com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora